Tribunal: TJPA
Processo: 0003336-54.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003336-54.2011.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONFIGURADO VÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Marituba e pelo Banco Pan S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível do ente municipal, mantendo sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarou a nulidade dos débitos de ISS e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

2. Os Embargantes apontam vício no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e omissão no julgado acerca da correta aplicação dos limites percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, diante do valor do proveito econômico.

3. Os embargados apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Constatado erro no acórdão ao consignar que os honorários teriam sido fixados sobre o valor da condenação, quando, na realidade, a sentença os estabeleceu sobre o valor da causa.

7. Constatado que o proveito econômico ultrapassa o limite de 200 salários-mínimos, impondo a aplicação do critério escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

8. Determinada a fixação dos honorários advocatícios mediante escalonamento, com a incidência dos percentuais mínimos previstos em cada faixa legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos
de Declaração conhecidos e acolhidos. Acórdão modificado.

Tese de julgamento:

A. A existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja o acolhimento dos
embargos
declaratórios.

B. Ultrapassado o limite de 200 salários-mínimos, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com a aplicação sucessiva das faixas legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA e pelo BANCO PAN S.A em face do acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelo município, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade dos débitos de ISS exigidos, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em sede de embargos (
ID 31295676
), o Município de Marituba sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, alegando que o julgado não teria enfrentado adequadamente a tese referente à necessidade de observância do limite escalonado de fixação dos honorários advocatícios previsto no art. 85, § 3º, inciso II, do CPC, diante do valor elevado da causa.

Em contrarrazões (
ID 31535404
), a instituição bancária arguiu que os embargos municipais carecem de fundamentação adequada, por não demonstrarem efetivamente a ocorrência de vícios. Além disso, que o percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado diante do tempo de tramitação do feito, da complexidade da causa e do elevado valor envolvido.

Também em sede de Embargos de Declaração (
ID 30800647
), o Banco Pan S.A. aduziu que o acórdão incorreu em vício, pois teria afirmado que os honorários foram fixados com base no valor da condenação, quando, na realidade, a sentença fixou sobre o valor da causa.

Em contrarrazões (
ID 32004254
), o Município sustentou a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado e que os embargos opostos pelo Banco visam apenas à rediscussão do mérito da decisão.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Em relação aos Embargos de Declaração opostos pelo Banco Pan S.A (
ID 30800647
), merece acolhimento. De fato, o acórdão incorreu em vício ao afirmar que a sentença fixou os honorários sobre o valor da condenação, quando o correto é que foi fixado sobre o valor da causa.

Passemos para a análise dos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Marituba (
ID 31295676
).

Em apelação, foi mantida a sentença que fixou os honorários em 20% sobre o valor da causa, enquadrando o caso à hipótese do art. 85, §3º, I, CPC. O dispositivo utilizado determina que a fixação dos honorários observará os percentuais de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

Cabe ressaltar que no caso dos embargos à execução, o proveito econômico é corresponde ao valor da execução extinta. Assim, deve se utilizar como parâmetro o valor de R$ 1.022.714,57 (Um milhão vinte e dois mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos).

Conforme determina o art. 85, §4º, IV, CPC, o salário mínimo há época da prolação da sentença (2018) era de R$ 954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais), assim, o valor do proveito econômico é correspondente a cerca de 1.072 salários mínimos, ultrapassando o limite de 200 (duzentos) salários mínimos previsto.

Dessa forma, a verba honorária deve ser escalonada, como determina o art. 85, §5º, CPC:

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Colaciono a Jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º, DO CPC. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS CONFORME O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. CORREÇÃO DA OMISSÃO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando omissão na fixação dos honorários advocatícios em ação contra a Fazenda Pública, cuja demanda envolve um proveito econômico de R$33.558.408,43.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à correta aplicação do escalonamento de honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 3º, do CPC, que estabelece faixas de percentuais variáveis conforme o valor do proveito econômico.

III. Razões de decidir.

3. Verificou-se a existência de omissão no acórdão embargado, pois não foram observadas as faixas de escalonamento previstas no art. 85, § 3º, do CPC.

4. O escalonamento de honorários deve ser calculado em conformidade com as faixas de proveito econômico estabelecidas nos incisos I a IV do § 3º do art. 85 do CPC, considerando os valores apresentados nos autos.

5. Aplicando-se os percentuais mínimos previstos na lei, a verba honorária totaliza R$ 1.661.920,25.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração providos, com efeito infringente, para corrigir a omissão existente e determinar a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.661.920,25, conforme o escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. "Em causas contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, conforme o valor do proveito econômico obtido."

(TJPA, Apelação Cível 0047383-89.2014.8.14.0301, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 25/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, §5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 19, §1º, DA LEI FEDERAL Nº 10.522/2002. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação anulatória, reconheceu a prescrição de crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 13631, declarou sua nulidade e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a aplicabilidade do art. 19, §1º, da Lei Federal nº 10.522/2002 para afastar a condenação em honorários; e

3. (ii) determinar se os honorários advocatícios foram adequadamente fixados, considerando o escalonamento previsto no art. 85, §5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 19, §1º, da Lei Federal nº 10.522/2002 aplica-se exclusivamente à Fazenda Nacional, não se estendendo às Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.037.693/GO, 1ª Turma).

4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §§3º e 5º, do CPC, considerando o valor da causa ou do proveito econômico obtido, com definição em fase de liquidação de sentença nos casos de iliquidez.

5. A manutenção dos créditos tributários no sistema de fiscalização após o reconhecimento da prescrição demonstra ausência de integral cumprimento da obrigação pela Fazenda Pública, afastando a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. De ofício, determinada a observância do escalonamento dos honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

"1. O art. 19, §1º, da Lei Federal nº 10.522/2002 aplica-se exclusivamente à Fazenda Nacional, sendo vedada sua extensão por analogia ou equidade às Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais.

2. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública e cujo valor da causa ou do proveito econômico supere 200 salários-mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados mediante escalonamento nos termos do art. 85, §5º, do CPC."

(TJPA, Apelação Cível 0059854-06.2015.8.14.0301, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/02/2025)

Ante o exposto,
conheço e acolho ambos os Embargos de Declaração,
para reconhecer vícios no acórdão e modificá-lo quanto aos honorários advocatícios, determinando a aplicação do escalonamento dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos de cada faixa, nos termos do art. art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026